Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. MULTA COMINATÓRIA. DANO AMBIENTAL. SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo está sob o manto da imutabilidade da coisa julgada.
2. O cumprimento de sentença deve seguir o que consta no título executivo judicial.
3. O acórdão exequendo determinou a realização de estudo de impacto ambiental e a implantação de medidas mitigadoras. Não compete ao Poder Público, na fase de cumprimento de sentença, alegar o desacerto da decisão.
4. “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” (Art. 536, caput, do CPC)
5. Constatado o descumprimento reiterado da obrigação imposta no título executivo judicial, não é possível exonerar o Distrito Federal da multa cominatória aplicada, pois tem a estrutura necessária para a realização do estudo de impacto ambiental exigido e à implantação de medidas mitigadoras, porém, prefere se manter resistente ao cumprimento da determinação.
6. A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva e solidária. Precedentes do STJ.
7. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.